Tribunal: TJDFT
Processo: 0713153-44.2020.8.07.0016
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-11-27
Data de publicação: 2020-12-17

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. CONSUMIDOR. TELECOMUNICAÇÕES. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TV POR ASSINATURA E INTERNET. COBRANÇA A MAOIR. REITERAÇÃO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. A controvérsia cinge-se ao cabimento do dano moral, por eventual violação aos direitos de personalidade do autor/recorrente, decorrente das inúmeras tentativas de corrigir as indevidas cobranças referentes ao plano de serviços contratado entre as partes.
2. A parte recorrida impugna a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça ao autor/recorrente. No entanto, não se desincumbiu do ônus de demonstrar que o beneficiário tem condições econômicas para suportar os custos do processo, de modo a superar a presunção legal da hipossuficiência declarada. Impugnação à gratuidade de justiça rejeitada.
3. Incontroversa nos autos a falha na prestação do serviço da parte ré/recorrida, pela indevida cobrança do objeto contratado (TV por assinatura e internet), o que ensejou a condenação à restituição, de forma dobrada, daquilo pago a maior pelo autor/recorrido.
4. Para a caracterização do dano moral, mister se faz que a situação vivenciada ultrapasse o mero dissabor e que os fatos narrados tenham sido aptos a violar direitos de personalidade. Com efeito, no caso, restou demonstrado o descaso da ré/recorrida em solucionar a falha na cobrança dos serviços, que resultou, por inúmeras vezes, na perda, pelo autor/recorrente, do seu tempo útil (teoria do desvio produtivo), para que fosse atendido em direito previsto contratualmente, conforme documentação de ID 18961645, 18961646, 18961647, 18961648, 18961649, 18961650, 18961651, 18961652, 18961653 e 18961654, bem como dos vários protocolos de atendimento: 040183263281327, 040183263281285, 040183246142612, 040183244064255, 040183243462369, que demonstram a extenuante tentativa de sanar, extrajudicialmente, as indevidas cobranças, inclusive por meio da Secretaria Nacional do Consumidor (SENACON) e ANATEL, o que, na hipótese, configura o dano moral.
5. A fixação do quantum, embora baseada em critério subjetivo, deve considerar a situação do ofendido, o dano e sua extensão, de forma a não ser irrisória, nem ensejar o enriquecimento sem causa, observados os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. Desse feita, fixo a indenização, por dano moral, em R$ 600,00.
6. RECURSO CONHECIDO e PROVIDO. Sentença reformada apenas para condenar o réu ao pagamento de R$ 600,00, a título de dano moral. Sem custas processuais e honorários advocatícios, a teor do art. 55 da Lei 9.099/95.
7. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei 9.099/95.